Tribunal: TJMT
Processo: 1028978-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028978-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (AGRAVADO), H. A. C. - CPF: 095.970.541-40 (AGRAVADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028978-50.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: H.A.C, representado por PRISCILA APARECIDA COSTA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA E INDENIZAÇÃO MORAL – MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – DECISÃO QUE SUSPENDEU A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA –
COBRANÇA QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES DO TAC DE Nº 04/2024 FIRMADO ENTRE A UNIMED E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão contratual de coparticipação, como no caso, não há abusividade.

Todavia, o percentual cobrado deverá respeitar os limites do TAC de nº 04/2024 firmado entre a Unimed e o Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028978-50.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: H.A.C, representado por PRISCILA APARECIDA COSTA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde c/c Nulidade Contratual e Inaplicabilidade de Coparticipação de nº 1042784-29.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela para determinar que a requerida suspenda a cobrança dos valores de coparticipação, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde.

Inconformado, o Agravante aduz a legalidade da cobrança, haja vista que o contrato de prestação de serviço firmado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão do Magistrado de Primeiro Grau, com o retorno da cobrança de coparticipação. No mérito, requer a confirmação da liminar.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (Id. 245565655).

Contrarrazões no Id. 250954181, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer Ministerial pelo parcial provimento do recurso para permitir a cobrança de coparticipação observando os limites previstos na TAC 04/2024.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde c/c Nulidade Contratual e Inaplicabilidade de Coparticipação de nº 1042784-29.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela para determinar que a requerida suspenda a cobrança dos valores de coparticipação, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde.

Pois bem.

Da análise dos documentos juntados nos autos restou comprovada a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivo, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, neste sentido, o Verbete Sumular n. 469 do STJ, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

No que diz respeito à cobrança de coparticipação,
revendo as acepções legais que envolvem o tema, bem como frente à segurança jurídica em razão de novo entendimento firmado em caso análogo
, passei a perfilhar do sentido de que a contratação do plano de saúde com cobrança por coparticipação está expressamente disposta no art. 16 da Lei nº 9.656/98, a qual estabelece que a operadora de plano de saúde cobrirá parte do procedimento, ficando o segurado responsável por um percentual previamente fixado no contrato. Vejamos:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;”

Com efeito, verifica-se que
foi realizado entre Unimed e o Ministério Público o Termo de Ajustamento de Conduta de nº 04/2024, na qual prevê a seguinte possibilidade de cobrança de coparticipação:

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para admitir a cobrança da coparticipação nos limites firmados no TAC de nº 04/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024